Tribunal: TCU
Processo: 043.423/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4400/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.423/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonieta Maria Silva das Neves (XXX.117.637-XX); Erica Maria Vicentini (XXX.828.758-XX); Fabio Magalhaes Ribeiro (XXX.534.767-XX); Fernanda Filomena de Souza e Silva (XXX.368.006-XX); Flavia Marialva Grando Macuglia (XXX.400.080-XX); Gilmar Luiz Wolfe (XXX.280.761-XX); Gisele Grando Charao (XXX.631.060-XX); Helton Hister (XXX.534.179-XX); Isabel Cristina dos Santos Souza (XXX.209.708-XX); Iury Graca de Carvalho (XXX.360.463-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.